Tribunal: TJMT
Processo: 1036807-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036807-82.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), TAYNA GOMES DA SILVA - CPF: 112.084.794-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), Juízo da 1ª Vara Cível Da Comarca De Rondonópolis (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo Estadual do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo Estadual da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para determinar a competência para processar e julgar ação de cumprimento de sentença ajuizada por empresa constituída sobre sociedade de responsabilidade limitada perante os juizados especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível ou a Vara Comum da Comarca de Rondonópolis/MT tem competência para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença ajuizada por empresa constituída sobre sociedade de responsabilidade limitada, sob a égide do Art. 98, Inciso I, da Constituição Federal/88, cumulada com o Art. 8º da Lei n° 9.099/95.

III. Razões de decidir

Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, artigo 8º, § 1
o
); logo, compete ao Juízo da Vara Cível para processar e julgar o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito procedente, declarando-se a competência do Juízo Estadual da 1º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Tese de julgamento
: "Independente do valor da causa, a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, artigo 8º, § 1º)”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, artigo 8º, § 1º; Art. 98, Inciso I, da Constituição Federal/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Conflito de Competência 94985/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicado em 4 de setembro de 2009; STJ, Conflito de Competência 86958/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, publicado em 15 de outubro de 2007.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo Estadual do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo Estadual da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente à ação de Indenização, em
fase de cumprimento de sentença
, proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO em face TAYNA GOMES DA SILVA (Proc. nº 1030322-57.2024.8.11.0003).

O Juízo Estadual da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a quem originariamente distribuído o cumprimento de sentença, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis por entender que
“se trata de execução de título judicial, considerando se tratar de cumprimento da sentença proferida nos autos de n. 1039617-55.2023.8.11.0003 perante o 1º Juizado Especial Cível desta Comarca de Rondonópolis. Em princípio, tenho que a competência para processar e julgar o feito é do 1º Juizado Especial Cível desta Comarca de Rondonópolis, considerando que se trata de cumprimento de sentença proferida por aquele Juízo”
(Id. 260153691 - Pág. 92).

O Juízo Estadual do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, por sua vez, sustenta que não há falar em competência do Juizado, pois
“embora a causa seja abaixo a 60 (sessenta salários-mínimos), a parte autora é pessoa jurídica de grande porte, que por sua vez, não pode figurar no polo ativo da ação, nas Comarcas que tenham Juizados Especiais Cíveis”
(cf. Id. n. 260153691 - Pág. 96).

Intimado para prestar esclarecimentos, o Juízo suscitado declarou que
“o digno magistrado, em respeitável decisão prolatada no processo nº1030322- 57.2024.8.11.0003, suscitou conflito negativo de competência com Juízo diverso ao que proferiu a r. decisão declarando-se incompetente [leia-se: Juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca de RondonópolisMT], nos termos do artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, entendo ser o Juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT, competente para melhor esclarecer as informações solicitadas pela Vossa Excelência.”

Sem intervenção ministerial, conforme parecer de Id. 263364780.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo Estadual do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo Estadual da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente à ação de Indenização, em
fase de cumprimento de sentença
, proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO em face TAYNA GOMES DA SILVA (Proc. nº 1030322-57.2024.8.11.0003).

Pois bem.

A questão a ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação envolvendo empresa constituída sobre sociedade de responsabilidade limitada perante os juizados especiais.

Com efeito, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo valor da causa, limitada a quarenta (40) salários-mínimos (Lei nº 9.099/95, Art. 3º, I).

Por outro lado, somente estão autorizadas a figurar no polo ativo da demanda,
“as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; as microempresas; as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte;
as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; as sociedades de crédito ao microempreendedor”
(artigo 8º, § 1
o
).

Por seu turno, na ação de cumprimento de sentença em tela, a parte exequente não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, uma vez que sua receita supera o limite previsto no artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006. Vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II – no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Dessa forma, uma vez proposta a ação por pessoa jurídica que não se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, é irrelevante o valor da causa, ainda que a demanda esteja em fase de cumprimento de sentença, uma vez não está legitimada para demandar no Juizado Especial Cível.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ FEDERAL E JUIZ FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DIRIMIR O CONFLITO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os juizados especiais, instituídos pelo art. 98 da Constituição e disciplinados no âmbito federal pela Lei n. 10.259/01, vinculam-se apenas administrativamente ao Tribunal Regional Federal respectivo, o que atrai a aplicação do disposto no art. 105, I, d, da Constituição, a estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça para dirimir os conflitos de competência instaurados entre Juiz Federal e Juiz Federal de Juizado Especial Federal. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 348/STJ, segundo a qual: "Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária".

2.
A hipótese dos autos refere-se à ação ordinária proposta pela
Locadora Brasal Ltda,
pessoa jurídica que não se enquadra nas hipóteses de microempresa e empresa de pequeno porte, razão pela qual não está legitimada a atuar como parte autora nos juizados especiais federais cíveis, diante da restrição de natureza subjetiva contida no art. 6º da Lei 10.259/2001
.

3.
Assim, em que pese o valor atribuído à causa ser da alçada dos juizados especiais federais, a presente lide, ajuizada por empresa que não se inclui no rol de pessoas jurídicas autorizadas a figurar no pólo ativo perante àquela vara especializada, deve ser processada e julgada Juízo Comum Federal
. Precedentes da Primeira Seção: CC 98729 / RJ, rel. Ministro Castro Meira, DJe 8/6/2009; CC 86452 / SE, rel. Ministro Luiz Fux, DJe 15/12/2008.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado.
(STJ, Primeira Seção, Conflito de Competência 94985/DF, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2009). [Destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO FEDERAL DE JUIZADO COMUM. COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR O CONFLITO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONTRA A UNIÃO FEDERAL.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que juízo de juizado especial não está vinculado jurisdicionalmente ao tribunal com quem tem vínculo administrativo, razão pela qual o conflito entre ele e juízo comum caracteriza-se como conflito entre juízos não vinculados ao mesmo tribunal, o que determina a competência do STJ para dirimi-lo, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição. Precedentes.

2. A Lei 10.259/01, que instituiu os Juizados Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu que a competência desses Juizados tem natureza absoluta e que, em matéria cível, obedece como regra geral a do valor da causa: são da sua competência as causas com valor de até sessenta salários mínimos (art. 3º).

3.
A essa regra foram estabelecidas exceções ditadas (a) pela natureza da demanda ou do pedido (critério material), (b) pelo tipo de procedimento (critério processual) e (c) pelos figurantes da relação processual (critério subjetivo)
.

Entre as exceções fundadas no critério material está a das causas que dizem respeito a "anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal".
E entre as exceções fundadas em critério subjetivo está a das ações que não tiverem "como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei n o 9.317, de 5 de dezembro de 1996"
.

4. No caso concreto, o que se tem presente é uma ação de procedimento comum, com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, mas (a) movida por sociedade empresária não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte e (b) que tem por objeto a repetição ou compensação de valores indevidamente cobrados a título de impostos federais. Trata-se, portanto, de causa não sujeita ao juizado especial federal, seja pelo critério subjetivo, seja pelo critério objetivo. 5. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo Federal da 5ª Vara da Subseção Judiciária de São Paulo - SP, o suscitado.
(STJ, Primeira Seção, Conflito de Competência 86958/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2007). [destaquei]

É necessário ressaltar, por fim, a competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza absoluta, em razão da expressa previsão na Constituição Federal, em seu Art. 98, Inciso I, de forma que, não preenchendo os pressupostos processuais definidos na legislação infraconstitucional, compete à Justiça Comum o processamento, o julgamento e a execução do processo, ainda que menor de 40 (quarenta) salários-mínimos e estando em fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
julgo procedente o conflito
para declarar competente o
Juízo Estadual da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença, sob o n° 1030322-57.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025